Tribunal: TJDFT
Processo: 0734011-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734011-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAO RODRIGUES REZENDE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Estevão Rodrigues Rezende contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação originária no 0740023-98.2025.8.07.0001, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender o ato administrativo que o excluiu da condição de cotista no concurso público promovido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, referente ao certame IBAMA_25, para o cargo de Analista Ambiental – Tema 1. O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão desta Relatoria no ID 75194738. Por meio do ofício juntado no ID 76645232, o douto juízo de origem noticia a prolação de sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito (ID 76645233). É cediço que a prolação da sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise em possível recurso de apelação que poderá ser interposto contra a sentença proferida. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 30 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator